Tribunal: STF
Processo: Rcl 414
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-08
Data de publicação: 1995-02-08

Ementa:
E  M E N T  A: STF: competência (art. 102, I, n): causa
cuja  decisão pende da  solução de  questão prejudicial, de interesse
geral  e  peculiar   da  magistratura  (aplicabilidade   ou  não  aos
magistrados  de lei  local que  outorga direito  a licenca premio aos
servidores em geral).